Tribunal: TJDFT
Processo: 0718270-72.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM RECUSO. POSSIBILIDADE. EFEITOS EX NUNC. RECURSO DA PARTE RÉ. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO A QUO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENTREGA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DA VENDEDORA. RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI 13.786/2018. TERMO INICIAL – CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO INPC. RECURSO DA AUTORA. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. TEMA 971 DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDO O RECURSO DA RÉ E PROVIDO O DA AUTORA. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.
1. Diante das alterações na vida financeira da parte, é possível a concessão de gratuidade de justiça, na forma dos arts. 98, caput e 99, §2o do CPC, todavia, sem efeitos retroativos.
2. É decenal o prazo prescricional para rescindir o contrato de compra e venda de imóvel e haver a restituição de prestações pagas, conforme art. 205 do CPC, ainda mais quando se sabe que se adotou, entre nós, a Teoria da Actio Nata, de modo que a pretensão nasce com a violação ao direito, nos termos do art. 189 do CC.
3. Não há falar em inexistência de provas sobre o pagamento das prestações do contrato de promessa de compra de imóvel, haja vista que demonstrado que foram efetivamente pagas, à exceção da que seria paga na entrega das chaves e do financiamento bancário, ambas atreladas à entrega do imóvel, que não ocorreu no caso.
4. Restando-se demonstrado, efetivamente, que o promitente vendedor não entregou o imóvel no prazo avençado, é cabível a rescisão contratual, com retorno ao status quo ante, e devolução das parcelas pagas devidamente corrigidas, conforme arts. 394 e 475 do CC e Súmula 543 do STJ.
5. A Lei no 13.786/2018 aplica-se apenas aos casos de resolução do contrato por inadimplemento do adquirente, que não é a hipótese analisada. Precedentes desta Corte de Justiça.
6. Não se aplica o índice SELIC em demandas envolvendo apenas particulares, mas o INPC, em termos de correção monetária. Os juros de mora são incidentes desde a citação, consoante art. 405 do CC, no percentual de 1%, conforme art. 406 do mesmo diploma civil.
7. Consoante entendimento sufragado pelo STJ, no Tema 971, é possível a inversão de cláusula penal, porquanto não prevista no contrato penalidade em caso em que o vendedor der causa à mora.
8. Os honorários advocatícios devem ser redimensionados, em razão da reforma operada na sentença, em que se julgaram integramente procedentes os pedidos.
9. PRESCRIÇÃO REJEITADA. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O DA RÉ E PROVIDO O DA AUTORA. Sentença parcialmente reformada. Honorários advocatícios alterados.